Tribunal: TJDFT
Processo: 0723338-05.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE VOO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE FORTUITO EXTERNO EM RAZÃO DE CONDIÇÕES CLIMÁTICAS ADVERSAS. EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE. RECUSA DE NOVO VOO OFERTADO PELA EMPRESA PARA O DIA SEGUINTE. PASSAGENS ADQUIRIDAS NA TARIFA BASIC. REEMBOLSO EFETUADO NOS TERMOS DO CONTRATO. REFORMATIO IN PEJUS. VEDAÇÃO. CONTRADIÇÃO E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pelas autoras, contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para condenar a parte Ré ao ressarcimento de R$ 511,50 (quinhentos e onze reais e cinquenta centavos). Em suas razões, as recorrentes sustentam que sentença foi fundamentada em erro de premissa fática, tendo ainda incorrido em contradição em relação a seus próprios fundamentos e à prova dos autos. Alega que o voo fora cancelado em razão de atraso do anterior e não devido as condições climáticas. Defende o erro de fato e das contradições incorridas pela sentença, havendo leitura equivocada do horário SPECI. Defende a violação ao princípio da fundamentação e coerência das decisões e litigância de má-fé praticada pela LATAM. Pede a reforma da sentença.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, vez que os recursos foram interpostos no prazo legal, e o preparo devidamente recolhido, ID 64294730 e ID 64294731. Contrarrazões apresentadas (ID 64294735).
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
4. Em síntese, relatam os autores que adquiriram, em 28 de setembro de 2023, passagens aéreas no site da Ré para o trecho Brasília-Maceió, com ida prevista para o dia 08 de dezembro de 2023, partindo de Brasília às 8h30 e chegando em Maceió às 10h55, e retorno no dia 15 de dezembro de 2023, com saída de Maceió às 21h05 e chegada em Brasília às 23h30, ambos voos diretos, pelo valor de R$ 3.406,80 (três mil, quatrocentos e seis reais e oitenta centavos). Além disso, compraram malas despachadas por R$ 410,00 (quatrocentos e dez reais). No dia 08/12/2023, ao chegarem ao aeroporto, receberam uma mensagem no WhatsApp às 06h53 informando o cancelamento do voo. A companhia aérea ofereceu a opção de remarcar o voo para o dia seguinte, 09 de dezembro, 24 horas após o horário original. Diante disso, a parte Autora solicitou o cancelamento da ida e comprou novas passagens pela Gol por R$ 3.949,20 (três mil, novecentos e quarenta e nove reais e vinte centavos). Após a viagem, a empresa fez o reembolso do valor de R$ 567,80 (quinhentos e sessenta e sete reais e oitenta centavos) por bilhete no cartão de crédito, além do valor referente às duas malas, montantes inferiores ao pago à LATAM.
5. Esclarece-se que a responsabilidade civil estabelecida no CDC, assenta-se sobre o princípio da qualidade do serviço ou produto, não apresentando a qualidade esperada o serviço que não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, dentre as quais se destacam o modo de prestação do seu fornecimento e o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam (art. 14, § 1o, I e II do CDC). A responsabilidade objetiva do fornecedor em tais casos somente será ilidida se ficarem comprovados os fatos que rompem o nexo causal, ou seja, deve o fornecedor provar que, tendo o serviço sido prestado o defeito inexistiu ou o fato exclusivo do consumidor ou de terceiros. A dicção do § 3o do art. 14 do CDC é muito clara ao criar a inversão ope legis do ônus da prova da inexistência do fato do serviço, ao estabelecer que “o fornecedor do serviço só não será responsabilizado quando provar...”.
6. Na hipótese, no que concerne às alegações pertinentes ao mérito do recurso, razão não assiste aos recorrentes. Conforme assinalado pelo juiz em sentença que julgou os embargos de declaração opostos pelas autoras “(...) Conforme narrado em sua inicial, adquiriu voo da parte Ré saindo de Brasília às 8:30 e chegando em Maceió às 10:55. A parte Ré alega que o voo LA 3592 com destino à Maceió/AL necessitou ser cancelado, em razão de condição climática negativa para a decolagem. A parte Ré juntou aos autos a Consulta de Voos Passados – VRA disponibilizada pela ANAC, que demonstra que o voo adquirido pela Autora junto à Ré foi cancelado. Em consulta ao relatório, é possível identificar que o novo voo adquirido pela Autora junto à Gol partiu no horário previsto. Em consulta ao METAR do dia 08/12/2023, é possível verificar que em decorrência de alteração meteorológica na cidade de pouso, Maceió, foi confeccionado um informe SPECI para os voos que tinham previsão de pouso naquela cidade a partir do horário de 10h30 da manhã no horário UTC (ou Zulu), o que está indicado pela letra Z que acompanha o horário. Em Brasília/Maceió o horário era 7h30 quando da confecção do relatório acima. O voo da Autora estava previso para decolagem às 8:30. O planejamento de qualquer voo compreende, dentre outros, o estudo minucioso das condições meteorológicas do local de origem, da rota, do local de destino e do local de alternativa pela análise dos últimos boletins meteorológicos e da previsão do tempo. Tal planejamento exige uma adequada antecipação ao horário de decolagem. Logo, percebe-se que uma hora antes da partida do voo da Autora, a Ré já sabia que o destino não estava em condições para pouso, o que justifica o cancelamento do voo pela parte Ré (...)” - ID 64294718.
7. Desta maneira, de se concluir que o voo foi cancelado devido às condições climáticas adversas no aeroporto de destino, o que impossibilitou a realização do voo na data e horário originalmente previstos, por uma questão de segurança, visando a proteção dos passageiros. Assim, a modificação da passagem aérea adquirida pelos autores é devidamente justificada pela recorrida, como consequência de condições meteorológicas adversas, um evento fortuito externo que isenta a empresa aérea de responsabilidade pelos prejuízos sofridos pelos autores.
8. Neste contexto, a pretensão autoral não deve ser acolhida, uma vez que as asserções acerca de contradição e litigância de má fé da recorrida não restaram comprovadas. Em verdade, o juiz a quo, realizou uma análise detalhada das circunstâncias factuais que deram origem aos danos contestados pelas autoras, os quais decorreram de fortuito externo.
9. Importante ressaltar que, a despeito das mensagens encaminhadas pela empresa para os passageiros indicar que o cancelamento do voo ocorreu devido a atraso em voo anterior, restou demonstrado que as condições climáticas eram impeditivas para a operação do voo. Para além, esse tipo de mensagem é gerado por robôs, e falhas são detectadas nesse sistema. Por isso, não têm o condão de refutar a informação trazida a respeito do clima impeditivo de realização do voo, na contestação.
10. No que se refere ao ressarcimento do valor pago pela passagem aérea, tenho que o recurso não merece provimento. Conforme já mencionado, trata-se de fortuito externo não imputável à empresa aérea, porquanto o cancelamento ocorreu devido às condições climáticas adversas, e, a despeito da remarcação ter sido proposta para o dia seguinte, os recorrentes não anuíram e optaram por adquirir nova passagem em voo operado por empresa diversa, restando o reembolso da passagem não utilizada, no caso, o trecho de ida.
11. Nesse caso, frise-se, o inadimplemento decorreu de fortuito externo e devem ser observadas as regras contratuais. Conforme demonstrado pela empresa na contestação, id 64294703, p. 14, as passagens foram adquiridas na tarifa basic, que não garante reembolso integral, sendo que o ressarcimento foi efetuado nos termos do contrato celebrado entre as partes, mediante solicitação dos passageiros. Por conseguinte, não há valor remanescente a ser ressarcido. No entanto, ante a vedação imposta pelo Princípio da Reformatio In Pejus, a sentença deve ser mantida.
12. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
13. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.